Tribunal: TJMT
Processo: 1014339-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014339-06.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELVIS FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 029.598.311-60 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO), ELVIS FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 029.598.311-60 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS DEVIDOS.
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Cabível a indenização por danos morais, considerando que diante da negativa, o autor permaneceu sem veículo, o que não se enquadra como simples dissabor, nem se equipara a mero aborrecimento do cotidiano comum a que todos estamos sujeitos, mas configura dano in re ipsa à dignidade da pessoa humana e violação ao direito de personalidade.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador nãoestá obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1014339-06.2021.811.0041

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

EMBARGADO: ELVIS FERREIRA DE ANDRADE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
, que desproveu o recurso interposto por ambas as partes, majorando os honorários em relação a Embargante para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

(id. 258719196).

Narra a Embargante que o acórdão recorrido é omisso por não ter se manifestado sobre a aplicação da cláusula 4.1, “c” do contrato, que exclui a indenização por danos morais.

Aduz que o acórdão negou provimento ao recurso da embargante e reconheceu a obrigação de indenização por danos morais, fundamentando-se na caracterização do
dano in re ipsa
. No entanto, a decisão não abordou a cláusula contratual excludente, apesar de não haver pedido de nulidade da mesma pelo autor.

Afirma que, sem a declaração de abusividade da cláusula, não seria possível afastar sua aplicação, sob pena de julgamento
extra petita.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vicio apontado.

Contrarrazões (id. 269287281).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
, que desproveu o recurso interposto por ambas as partes, majorando os honorários em relação a Embargante para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

(id. 258719196).

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi).

Aponta a embargante, a existência de omissão na análise do caso em concreto, em razão de excludente de indenização a titulo de danos morais prevista em cláusula do Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca – PAR (id. 204192655).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a questão, ainda que contrário ao interesse do Recorrente, senão vejamos:

“(...)
“(...)
Do recurso de ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO.

A apelante alega que não há relação de consumo por não ter fins lucrativos; na relação existente entre Associação e Associado não há indícios de hipossuficiência de uma em relação a outra, já que não há enquadramento de relação de consumo promovida pela aquisição de produto ou serviço, mas sim, a promoção de um programa de proteção veicular que beneficia seus associados através de rateios mensais, observando-se a relação mútua entre partes; fundamenta a aplicação do Código Civil.

No caso, a relação é de fato consumerista, não prosperando a tese da apelante, isso porque o fato de o apelado ser associado da apelante não afasta a caracterização da relação jurídica estabelecida entre as partes como de consumo, vez que o autor figura como consumidor, na forma do artigo 2o da Lei no 8.078/90, já que destinatário final do serviço oferecido pela ré no mercado, conforme artigo 3o da mesma lei.

Nesse sentido, a jurisprudência tem decidido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – Seguro automotivo facultativo – Acidente de trânsito – Danos no automóvel segurado e em veículo de terceiro – Cobertura negada – Sentença de parcial procedência, afastando-se a reparação por dano moral. RECURSO INOMINADO DA ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO – Teses recursais de inaplicabilidade de Código de Defesa do Consumidor e de agravamento intencional de riscos – Teses recursais insubsistentes – Improvimento. RECURSO INOMINADO DO AUTOR – Pretensão de arbitramento de reparação por dano moral – Incidência da Teoria do Desvio Produtivo – Cabimento – Precedentes – Acolhimento. RECURSO INOMINADO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO”
. (TJ-SP - RI: 10057598320218260650 Valinhos, Relator: Sergio Araújo Gomes, Data de Julgamento: 25/04/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 25/04/2023).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDO POR ASSOCIAÇÃO - CONTRATO QUE SE ASSEMELHA AO DE SEGURO E SE SUBORDINA AS REGRAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
[...]. ( Apelação Cível 1023325-13.2019.8.26.0554; Relator CESAR LUIZ DE ALMEIDA; 28a Câmara de Direito Privado; j. 03/12/2020).

“APELAÇÃO. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Autor que teve negado seu pedido de indenização em razão de não ter apresentado um dos documentos necessários (nota fiscal dos bens que transportava) e o evento não estar coberto (tombamento). Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Associação privada que atua como verdadeira prestadora de serviço, não afastando, por si só, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor . Possibilidade de inversão do ônus da prova dada à patente hipossuficiência do consumidor. [...].
( Apelação Cível 1028902-74.2021.8.26.0562; Relatora ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI; 33a Câmara de Direito Privado; j. 15/08/2022).

“AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. "Associação Gestão Veicular Universo". Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca PAR . Veículo automotor que sofre incêndio em razão de pane elétrica. Recusa de pagamento da indenização pela Associação , a pretexto de ausência de cobertura. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: benefício de proteção veicular que é assemelhado a contrato de seguro. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor
. [...] ( Apelação Cível 1001383-26.2021.8.26.0045; Relator DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT; 27a Câmara de Direito Privado; j. 30/09/2022).

Quanto a obrigação de indenizar o seguro, a apelante alega que houve violação do contrato por não estar o veículo adaptado para condutor com deficiência, diante de cláusula expressa; cláusula contratual que prevê que o integrante do contrato perderá o direito à reparação ou indenização quando conduzir o veículo com habilitação inadequada para a categoria do veículo.

Afirma que a adesão é do veículo, e não da pessoa, ou seja, não há análise de perfil, mas sim uma vistoria do veículo para averiguação de suas condições e, principalmente, se há algum dano pré-existente no caso da ocorrência de algum evento; o apelado concordou com os termos do contrato; aquele que firma o contrato com a Associação não necessariamente precisa ser o condutor do veículo objeto da proteção; assim, o senso de responsabilidade deveria partir do recorrido, que possui diversas observações em sua CNH.

Dos autos, verifica-se que o autor sofreu o acidente e a negativa se consubstanciou em que o veículo não estava adaptado de acordo com a deficiência do apelado, e por isso, insere-se na cláusula contratual que impede o ressarcimento do seguro.

Contudo, a própria apelante alega que a adesão é do veículo, e não da pessoa, ou seja, não há análise de perfil, mas sim uma vistoria do veículo para averiguação de suas condições e, principalmente, se há algum dano pré-existente no caso da ocorrência de algum evento.

Assim, incumbia a apelante quando da contratação fazer a vistoria no veículo, pois, se a vistoria é no veículo, incumbiria a apelante comprovar que fez a vistoria e constatou ou não o preenchimento das condições do veículo para pessoa com deficiência, também se estava ou não adaptado para fins de contratação do seguro.

Apesar da existência da cláusula contratual, tem-se que a apelante não demonstra ter realizado a inspeção no veículo, no momento da contratação, já que o veículo é que se considerada para contratação do seguro.

Ademais, não está demonstrado nos autos que o sinistro ocorreu por culpa, ou pela deficiência do apelado, o que por expressa previsão contratual há o dever de reparação do dano, em decorrência do sinistro.

Desse modo consta na sentença:

“(...)

Do Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca – PAR (id. 88519373), extrai-se que o seguro do veículo em questão foi contratado pelo autor – Elvis Ferreira de Andrade – pelo Plano de Assistência Recíproca (PAR), do qual destaco: 5. Hipóteses em que o PAR não se aplica: 5.1. O integrante do PAR não terá direito à reparação ou ressarcimento de dano causado ao veículo nas seguintes hipóteses: a) Inobservância das leis em vigor, sejam elas de cunho administrativo, de trânsito, civil, tributário ou criminal; b) Conduzir o veículo no momento do evento sem habilitação, com habilitação suspensa, vencida ou inadequada para a categoria do veículo; c) Conduzir o veículo sob efeito de remédios com efeito letárgico, drogas ou bebida alcoólica; d) Utilização inadequada do veículo em relação à lotação, dimensão, peso e acondicionamento de carga transportada; e) Atos de hostilidade, guerra, confrontos policiais (...). Na hipótese, de acordo com a habilitação do autor, emitida em 15/05/2020 (id. 88519360), o autor é portador de deficiência e o mesmo deverá observar as especificações C (uso obrigatório de acelerador à esquerda), D (Obrigatório o uso de veículo com transmissão automática), F (Obrigatório o uso de veículo com direção hidráulica) e X (outras restrições). No Boletim de Ocorrência restou registrado que o condutor do veículo no momento do acidente era o autor (id. 54063403) e do Laudo de Vistoria juntado em id. 88519369 restou incontroverso que o veículo segurado não estava adaptado ao uso do autor, vez que constatou: - Veículo apresenta avarias generalizadas, com danos mais acentuados na parte frontal direita, com indícios de colisão e capotamento; - O acelerador apresenta funcionamento normal, para acionamento com o pé direito, não foi encontrado outra forma de acionamento para o mesmo; - Cambio com acionamento manual, mão direita, sem adaptação para outra forma de acionamento; - Pedal de freio com adaptação para acionamento manual para mão esquerda; - Veículo possui direção hidráulica. De acordo com o Boletim de Ocorrência anexado ao id. 54063403, a Autoridade Policial descreveu que o condutor, ora autor, perdeu o controle do veículo e capotou. Com efeito, inconteste a ocorrência do sinistro, competia à ré ressarcir o prejuízo experimentado pelo segurado, sendo certo que, para se eximir de sua responsabilidade, deveria produzir prova inequívoca de que a deficiência do condutor foi causa determinante do sinistro, prova que, a toda evidência, inexiste na espécie. Na hipótese, apesar do réu afirmar que o condutor infringiu o Código de Trânsito ao dirigir veículo não adaptado à sua deficiência, tal fato deverá ser resolvido perante o órgão administrativo competente. Assim, apesar do requerido afirmar que a CNH do autor especifica a necessidade de adaptações no veículo e que o carro sinistrado não está adaptado, vê-se que as provas produzidas nos autos não comprovam que o suposto estado físico do condutor foi a causa determinante do acidente”.

Dessa forma, não há demonstração de que houve agravamento intencional do risco por parte do apelado, o que enseja a cobertura securitária.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SISTEMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CONTRATO OBRIGACIONAL CIVIL SIMPLES E NÃO SECURITÁRIO. REJEIÇÃO. NÃO OBSTANTE NÃO SE TRATAR DE RELAÇÃO CONSUMERISTA, A ASSOCIAÇÃO EXERCE ATIVIDADE TÍPICA DE SEGURADORA. APLICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS REFERENTES AOS CONTRATOS DE SEGURO. SUSTENTA QUE A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO SEGURO ESTAVA SUSPENSA QUANDO DO SINISTRO (ROUBO), VIOLANDO O REGIMENTO INTERNO QUE REGE O PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO QUE SEQUER ACOSTOU AOS AUTOS A NORMA QUE FUNDAMENTA SUA NEGATIVA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, A TEOR DO ART. 373, II, DO CPC. ADEMAIS, IRREGULARIDADE QUE NÃO AGRAVOU O RISCO, ALÉM DE QUE, ISOLADAMENTE, REPRESENTA APENAS INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-SC - AC: 03105119420188240038 Joinville 0310511-94.2018.8.24.0038, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 06/08/2020, Sétima Câmara de Direito Civil).

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR. RELAÇÃO EQUIPARADA A CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MOTORISTA DE APLICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, BEM COMO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso da reclamada conhecido e desprovido. Recurso do reclamante conhecido e desprovido. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0011398-68.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 13.10.2021) (TJ-PR - RI: 00113986820208160018 Maringá 0011398-68.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 13/10/2021, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 13/10/2021).

Quanto ao dano moral, resta caracterizado haja vista que diante da negativa, o autor permaneceu sem veículo, o que não se enquadra como simples dissabor, nem se equipara a mero aborrecimento do cotidiano comum a que todos estamos sujeitos, mas configura dano in re ipsa à dignidade da pessoa humana e violação ao direito de personalidade.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 se mostra condizente e está pautado pela proporcionalidade e pela razoabilidade, observando-se, ainda, o caráter sancionatório e inibidor da condenação, o que implica o adequado exame das condições econômicas do ofensor e a exemplaridade - como efeito pedagógico e dissuasório - que há de decorrer da condenação.

A jurisprudência:

“Apelação. Ação de cobrança. Seguro facultativo . Seguradora que recusou o pagamento da indenização parcial pelo valor orçado por oficina de livre escolha da segurada. Sentença de parcial procedência condenando a ré ao pagamento do valor corresponde ao orçamento da seguradora, descontada a franquia. Relação de consumo. [...]. Danos morais configurados. Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
( Apelação Cível 1019498-90.2021.8.26.0564; Relator L. G. Costa Wagner; 34a Câmara de Direito Privado; j. 29/07/2022).

Portanto, devido o dano moral no valor arbitrado, restando a tese do apelante/autor quanto a pretensão de majoração do dano moral, prejudicada.

(...)”
–
id no 254450161

Como se vê, a matéria questionada nos embargos foi apreciada no acórdão, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Este aspecto também já foi tratado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, anotando-se o seguinte entendimento:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide” (1a. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, pagina 44, às notas do CPC Anotado, Negrão, 36a. Edição pagina 628).

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025